Tribunal: STF
Processo: ARE 1038324
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Afronta ao princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Gratificação de Produtividade e Desempenho. Natureza Jurídica. Inclusão sobre o pagamento do décimo terceiro e adicional de férias. Legislação local. Ofensa reflexa. Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Inexistência. Precedentes. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 



    3. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 



    4. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Súmula nº 280/STF.



    5. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    7. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.